Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-81.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".